Tribunal: TJMT
Processo: 1005491-73.2023.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005491-73.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), D.A FERNANDES LTDA - CNPJ: 28.012.131/0001-08 (APELANTE), arthur rodrigues registrado(a) civilmente como ARTHUR RODRIGUES GOMES - CPF: 017.719.921-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL (198)1005491-73.2023.8.11.0004

APELANTE: D.A FERNANDES LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE
JUSTIÇA GRATUITA,
DESERÇÃO E
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. PREJUDICADAS. PREPARO PAGO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
PROVA ESCRITA SUFICIENTE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, rejeitou embargos monitórios, converteu o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 63.844,58, com atualização monetária e juros, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A apelante suscita, em síntese, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ausência de comprovação do contrato de cartão de crédito e insuficiência de demonstrativo do débito. Em contrarrazões, a apelada argui deserção por ausência de preparo.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve deserção recursal diante do alegado não recolhimento do preparo; (
ii
) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; e (
iii
) saber se a documentação apresentada é apta a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

III. Razões de decidir

A preliminar de deserção resta superada, pois o preparo recursal foi devidamente recolhido após intimação específica, o que afasta a alegação de inadmissibilidade do recurso.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado encontra amparo no art. 355, inc. I,
do ,
sendo desnecessária a produção de prova pericial diante da natureza documental da controvérsia e da inexistência de cálculos complexos. Ademais, a própria parte apelante requereu o julgamento antecipado.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a probabilidade do direito alegado. A proposta de adesão assinada, as fichas cadastrais, o cartão autógrafo e as faturas detalhadas comprovam a contratação do cartão de crédito e a utilização do serviço, atendendo ao requisito do art. 700 do CPC.

As faturas juntadas evidenciam as operações realizadas, encargos aplicados e evolução do débito, sendo suficiente para a formação do juízo de verossimilhança. Incide, por analogia, a orientação da Súmula nº 247 do STJ, que reconhece a idoneidade de contrato acompanhado de demonstrativo do débito para instruir ação monitória.

Configurada a existência de prova escrita idônea e não infirmada por prova capaz de elidir sua eficácia, impõe-se a manutenção da sentença que constituiu o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O recolhimento do preparo recursal após intimação específica afasta a preliminar de deserção. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é essencialmente documental e desnecessária a prova pericial. 3. A proposta de adesão assinada, acompanhada de faturas e demonstrativo do débito, constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento e procedência da ação monitória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, inc. I, 700 e 701, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 06.08.2015; Súmula nº 247/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por D.A. FERNANDES EIRELI nos autos da ação monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, processo n.º 1005491-73.2023.8.11.0004, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, tendo como apelada a referida cooperativa de crédito.

A ação monitória foi proposta pela cooperativa de crédito com o objetivo de receber o valor de R$ 63.844,58, decorrente de débitos oriundos de cartão de crédito UNICRED MasterCard, referentes ao período de janeiro a junho de 2022.

A sentença
julgou parcialmente procedente a ação monitória, rejeitou os embargos monitórios opostos pela ré, converteu o mandado monitório em executivo, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 63.844,58, co
nforme:

Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO MONITÓRIA
proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
em face de
D.A FERNANDES EIRELI
, ambos qualificados no processo em epígrafe.

Em apertada síntese, a parte autora sustenta ser credora do requerido na quantia de R$ 63.844,58 (sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), valor que afirma corresponder ao saldo devedor oriundo do Cartão de Crédito UNICRED MasterCard.

Aduz que o demandado aderiu, em 19/08/2021, à proposta de adesão de produtos e serviços disponibilizados pela instituição, passando a utilizar regularmente o cartão até o mês de abril de 2022. Alega, ainda, que, não obstante a utilização do crédito disponibilizado, o requerido deixou de adimplir as faturas referentes ao período de janeiro a junho de 2022, ocasionando o acúmulo do débito.

Em razão do inadimplemento contratual e da ausência de pagamento espontâneo, pugna a autora pela integral procedência da demanda, com a consequente condenação do requerido ao pagamento do valor acima indicado, acrescido de encargos contratuais, correção monetária e juros de mora.

Recebida a petição inicial (Id. 120490397), o requerido foi regularmente citado (Id. 162935641) e, no prazo legal, apresentou embargos monitórios (Id. 165143542), nos quais sustenta a inexistência de comprovação da relação jurídica apta a embasar a pretensão autoral, razão pela qual pugna pela improcedência da demanda.

Intimada (Id. 166829600), a parte autora apresentou manifestação (Id. 167221513), na qual refutou integralmente as alegações defensivas e reiterou o pedido de procedência da demanda.

No tocante à instrução probatória (Id. 170710168), a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 172531054), ao passo que o requerido requereu a produção de prova oral e documental (Id. 173386339).

Saneado o processo e designada audiência de instrução (Id. 183118509), o requerido apresentou petição (Id. 192368105) postulando o cancelamento do ato e, ainda, formulou pedido de gratuidade da justiça (Id. 186466876), o qual foi objeto de impugnação pela parte autora (Id. 193187836).

Na sequência, após ser-lhe assegurado o acesso aos documentos sigilosos constantes dos autos (Id. 195420266), o requerido apresentou manifestação complementar (Id. 198326480).

Os autos vieram conclusos.

É o essencial.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é predominantemente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa.

A parte requerida, DA FERNANDES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ocasião em que foi determinada a comprovação de sua hipossuficiência (I. 183118509), tendo se manifestado logo em seguida (Id. 186466876).

Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 481
, "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

Acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGA FAVORÁVEL
. SÚMULA 481/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
[...].
II)
a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica
, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos,
somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos
(incidência da Súmula 481/STJ).
2 .
Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, para a qual a alegação de insuficiência goza de presunção relativa de veracidade, a pessoa jurídica tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a sua condição de hipossuficiência. A mera alegação de dificuldades financeiras, a existência de dívidas ou a ausência de faturamento em determinado período, por si sós, não são suficientes para a concessão do benefício.

No caso em tela, embora os documentos apresentados demonstrem uma situação de dificuldade financeira e endividamento, eles não comprovam a absoluta impossibilidade de a empresa arcar com as custas processuais. A requerida é uma sociedade empresária e, como tal, está sujeita às flutuações do mercado. A documentação não demonstra, de maneira cabal, que o pagamento das despesas processuais inviabilizaria por completo suas atividades.

Ademais, o fato de o benefício ter sido concedido em outro processo (autos n. 1025811-16.2024.8.11.0003) não vincula este Juízo, que possui livre convencimento motivado para analisar as provas e circunstâncias específicas do presente caso.

Dessa forma, ausente a comprovação robusta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, requisito indispensável para a concessão da benesse à pessoa jurídica, o indeferimento do pedido é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte requerida.

Necessário esclarecer que a Ação Monitória visa ao recebimento de certa quantia devida por outrem, a qual tem poder de conferir a tal documento a executoriedade que outrora não possuía e, por óbvio, a demanda enseja a observância de certos requisitos.

Vale dizer que o rito monitório é considerado um procedimento intermediário entre o cognitivo e o executivo, sendo que tal sistemática exige que a parte demandante tenha um documento que revele certeza relativa e possível segurança de seu direito, nos termos do que dispõe o artigo 700 do CPC, in
verbis
:

“
Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I. O pagamento de
quantia em dinheiro
;

II. a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III. O adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
”

A prova escrita exigida pelo mencionado dispositivo é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, possibilite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado.

O que se obtém, portanto, é um facilitamento do acesso do credor à execução, o que, sem dúvida, é, modernamente, um constante anseio da teoria da instrumentalidade e da efetividade, como a maior preocupação da doutrina do processo.

Com efeito, a prova hábil a ensejar o procedimento diferenciado em testilha é qualquer documento escrito que, não se revestindo das características de título executivo, é merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória.

Na presente hipótese, analisando as provas coligidas ao caderno processual, verifica-se que o direito de crédito vindicado pela demandante materializa-se no contrato de cartão de crédito e débito entabulado entre as partes (id 119361851), acompanhado de faturas do cartão em aberto.

No que tange aos documentos que embasam a Ação Monitória contestada por meio de embargos, alusivos a débitos oriundos de contrato de cartão de crédito de titularidade do embargante, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que contratos dessa natureza são títulos hábeis a embasar a pretensão injuntiva, desde que acompanhados dos extratos que comprovem a realização dos débitos pelo titular do cartão e dos demonstrativos dos encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA -
Proposta de adesão a cartão de crédito, acompanhado de faturas demonstrativas da utilização do cartão e evolução do débito, que constitui regular prova escrita da dívida
- Procedimento injuntivo devidamente instruído (Art. 700, I, CPC)- Precedentes desta C. 38ª Câmara de Direito Privado - Inadimplemento incontroverso - Impugnação referente a suposta cobrança em excesso caracterizada por lançamento indevido constante de extrato bancário que não se presta à
infirmação
da referida prova escrita, a qual trata especificamente do débito decorrente da utilização do cartão de crédito - Procedência do pedido categoricamente reconhecida pelo D. juízo de primeira instância - Fundamentos da decisão recorrida ratificados, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E . Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP - Apelação Cível: 1000061-91.2022.8.26.0123 Avaré, Relator: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2024, p. 19/02/2024).

Por sua vez, a parte requerida não logrou êxito em apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), nem comprovou o pagamento ou qualquer outra exceção pessoal capaz de desconstituir o débito cobrado. Com efeito, a parte requerida não impugnou a assinatura lançada e, se limitou a alegações genéricas, sem apontar especificamente quais cláusulas contratuais seriam abusivas ou qual o valor que considera incontroverso.

Assim, o inconformismo aplicado pelo requerido no Id. 198326480,
não merece prosperar
. Explico.

De forma geral, quando não há um acordo explícito sobre o percentual dos juros remuneratórios no contrato, a orientação consolidada é de que deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Este entendimento visa equilibrar a relação contratual, impedindo que a instituição financeira imponha taxas excessivamente onerosas de forma unilateral e, ao mesmo tempo, garantindo uma remuneração justa pelo capital emprestado.

A principal referência sobre o tema é a Súmula nº 530 do STJ, que estabelece:

“
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos –, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
.”

Essa súmula se aplica diretamente aos contratos de cartão de crédito, inclusive na modalidade rotativo, firmados por pessoas jurídicas.

O STJ já decidiu que a não apresentação do contrato nos autos leva à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS
. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA.
TAXA MÉDIA DE MERCADO.
RECURSO PROVIDO. 1.
[...]
. 6. "
Não juntados aos autos os contratos, deve o agravante suportar o ônus da
prova, afastando-se as tarifas contratadas e limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado
" (
AgRg
no REsp 1.578 .048/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/08/2016,
DJe
de 26/08/2016). 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1201672 MS 2010/0133286-6, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/11/2017).

Dito isso, constata-se que o requerido deixou de adimplir integralmente as faturas do cartão de crédito, ocasionando a permanência de saldo residual, o que, de acordo com as normas que regem a matéria, implica a adesão automática aos parcelamentos previstos contratualmente. Tal circunstância se repetiu nos meses subsequentes, configurando regularidade na forma de cobrança.

Cumpre salientar que a matéria encontra respaldo na Resolução nº 4.549, de 26 de janeiro de 2017, do Banco Central do Brasil, que regulamenta as operações com cartões de crédito. Referida norma estabelece, em seus artigos 1º e 2º, a possibilidade de parcelamento automático do saldo devedor remanescente após o pagamento mínimo da fatura, justamente para evitar o prolongamento do crédito rotativo, que acarreta encargos excessivos ao consumidor.

Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura
subseqüente
.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

Importante destacar que, conforme consulta realizada ao Banco Central do Brasil, verificou-se que a taxa média de juros anual do crédito rotativo para o período em que o requerido se manteve parcialmente inadimplente era de 256,08% a.a. (série histórica BCB nº 22019). Entretanto, a parte autora aplicou apenas a taxa de 181,27% a.a., portanto bem inferior à média de mercado fixada pelo órgão regulador. Tal constatação por si só afasta qualquer alegação de abusividade, evidenciando que a cobrança foi realizada em patamares mais benéficos ao consumidor do que os praticados pelas demais instituições financeiras.

Cumpre ainda esclarecer, de forma didática, o funcionamento do parcelamento automático previsto pela Resolução BACEN nº 4.549/2017: (i) Caso o consumidor não quite integralmente a fatura do cartão de crédito, o valor remanescente (“saldo devedor”) é automaticamente refinanciado, em substituição ao crédito rotativo; (
ii
) Sobre esse saldo incidem o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), a multa por atraso e os juros de mora mensais, além de eventuais novos lançamentos decorrentes de compras ou saques e, (
iii
) O objetivo da medida regulatória é justamente proteger o consumidor, evitando que permaneça indefinidamente no crédito rotativo, que possui encargos mais elevados.

Nesse contexto, resta claro que a conduta da instituição financeira foi estritamente regular, legítima e amparada em norma específica do Banco Central, não havendo qualquer ato ilícito ou abuso que justifique a pretensão do requerido.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos monitórios opostos pela D.A FERNANDES EIRELI, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO e converto o mandado monitório em executivo na forma do art. 702, §8º, do Código de Processo Civil, constituindo de pleno direito em título executivo o saldo devedor das faturas de cartão de crédito, no montante de R$ 63.844,58 (sessenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), mediante correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. A partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a taxa legal referente à SELIC, com dedução da correção monetária (art. 406, § 1º, CC, alterado pela Lei n. 14.905/2024).

CONDENO
a parte requerida D.A FERNANDES EIRELI ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais
ARBITRO
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Advirto
, desde já, as partes de que a oposição de embargos de declaração com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação da multa a ser arbitrada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.016, §2º).

No que tange à interposição de eventual recurso de Apelação, cumpre salientar que, por força da dispensa do duplo juízo de admissibilidade, não se faz necessária a conclusão dos autos ao juízo de origem (CPC, art. 1.010, § 3º). Assim,
intime-se
a parte apelada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

Na hipótese de interposição de apelação adesiva (CPC, art. 997),
intime-se
a parte adversa para apresentação de suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, §2º).

Caso as contrarrazões, seja da apelação principal, seja da apelação adesiva, veiculem matérias elencadas no § 1º do artigo 1.009 do Código de Processo Civil,
intime-se
o recorrente para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do § 2º do mencionado artigo.

Exauridas as providências supramencionadas,
determino
a remessa dos autos, com as cautelas de estilo, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, salientando que a aferição do juízo de admissibilidade recursal competirá integralmente à instância superior (CPC, art. 932).

Decorrido o prazo sem recurso e constituído de pleno direito o título executivo judicial e ainda, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa,
intime-se
a parte autora para apresentar planilha de cálculos atualizada em 05 (cinco) dias (atualização da data da propositura da ação até a confecção do cálculo, acrescido dos honorários de sucumbência).

Com o cálculo atualizado,
intime-se
a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra com a obrigação exigida, sob pena de multa e honorários, ambos equivalentes a 10% (art. 523, § 1º, c/c art. 702, 8º do CPC).

Decorrido o prazo, sem manifestação,
intime-se
o exequente para se manifestar nos termos do art. 524 do CPC, trazendo aos autos o cálculo atualizado do débito com aplicação da multa legal e, para requerer o que entender de direito.

I.C.

Em suas razões recursais (ID. 209458088), a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Do pedido de
gratuidade da justiça;

C
erceamento de defesa
;

Ausência de comprovação do contrato e do direito constitutivo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, deferir os benefícios da justiça gratuita, julgar improcedente a ação monitória e condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba expedientes –
Sentença (44669916) - Prioridade: Normal - ID do documento (213058923)
– PJE 1º Grau) e o
preparo recursal foi recolhido após intimação específica para tanto (ID. 345671358), conforme certificado nos autos.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 339056956), nas quais suscita preliminar de deserção por ausência de preparo recursal e impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, sustentando que todos os documentos necessários foram juntados aos autos, inclusive em segredo de justiça, em atenção à Lei Geral de Proteção de Dados, e que a evolução do débito foi devidamente demonstrada.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL (198)1005491-73.2023.8.11.0004

APELANTE: D.A FERNANDES LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1.

Do pedido de gratuidade da justiça
e
da p
reliminar
em contrarrazões
de deserção por ausência de preparo recursal e impugna
ção
o pedido de justiça gratuita

A parte apelante sustenta, em síntese, que o indeferimento da gratuidade da justiça foi indevido, porquanto a empresa atravessa grave crise financeira, não obtém faturamento desde 2022 e possui débitos que ultrapassam
cifras milionárias
junto a diversas instituições financeiras, circunstâncias que demonstrariam sua hipossuficiência.

Por sua vez, a
parte apelada, em suas contrarrazões, suscita preliminar de deserção por ausência de preparo recursal e impugna o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante.

Ocorre que, conforme certificado nos autos, a parte apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal em 06 de fevereiro de 2026, conforme guia n. 55768, identificada no ID. 345007853, após intimação específica para tanto.

Dessa forma, considerando que a parte apelante efetuou o pagamento do preparo recursal, restam prejudicadas as alegações suscitadas em contrarrazões quanto à deserção e ao pedido de justiça gratuita.

É como voto.

2.
Cerceamento de defesa;

Alega,
o Recorrente
, que houve cerceamento de defesa, porquanto o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial e documental complementar.

A Apelante alega cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial contábil para demonstrar o excesso de execução, apontando que o valor correto para se perseguir pela exequente seria de
R$ 63.844,58
.

Com efeito, o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza tal procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

Da análise do extrato apresentado pela Recorrente, verifica-se que ela indicou como devido
o
seu débito procedendo com Atualização
do valor da seguinte maneira:

Tal situação demonstra que não há cálculos complexos que justifique qualquer tipo de perícia contábil e, via de consequência, escorreito o j
uízo
a quo

ao asseverar sobre a
desnecessidade
de perícia contábil, pois já haveria elementos nos autos suficientes para formar sua convicção.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 281230 RS 2013/0004710-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2015) (grifo nosso)

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

A esse respeito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PROVA ESCRITA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame
1..
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e manteve o mandado monitório como título executivo judicial no valor de R$ 20.713,24, reconhecendo a existência da relação contratual e do inadimplemento decorrente de uso de cartão empresarial
Sicoobcard
. 2. O juízo de origem concluiu pela suficiência da prova escrita apresentada — termo de adesão, cláusulas contratuais, faturas e memória de cálculo — e pela ausência de prova de pagamento, abusividade ou cálculo alternativo pelo embargante. II. Questão em discussão
3..
Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se a microempresa recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita; (
iii
) saber se estão presentes os requisitos da ação monitória, bem como se há cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e se o débito é exigível e líquido diante da impugnação genérica do recorrente. III. Razões de decidir
4..
O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna de forma específica os fundamentos da sentença, permitindo a adequada compreensão da controvérsia. 5.. A documentação apresentada demonstra insuficiência financeira da microempresa, autorizando a concessão da justiça gratuita exclusivamente em grau recursal, conforme
arts
. 98 e 99, § 2º, do CPC. 6.. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide prescinde de dilação probatória, sendo desnecessária perícia contábil em hipóteses que envolvem apenas operações matemáticas ordinárias possíveis de aferição pelos documentos já juntados. 7.. A ação monitória está instruída com prova escrita apta, consistente em termo de adesão, faturas e memória de cálculo, que demonstram a existência da relação jurídica, a utilização do crédito e o saldo inadimplido, nos termos do art. 700 do CPC e do entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ. 8.. A alegação de excesso de cobrança foi formulada de modo genérico, sem apresentação de demonstrativo próprio ou indicação objetiva de encargos supostamente abusivos, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC e em consonância com a jurisprudência do STJ que exige a indicação do valor tido como correto. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para conceder ao recorrente os benefícios da justiça gratuita na fase recursal, mantendo-se a sentença nos demais pontos. Tese de julgamento: “1. A prova escrita consistente em termo de adesão, faturas e memória de cálculo é suficiente para aparelhar a ação monitória quando evidencia a relação contratual e o inadimplemento. 2. Não há cerceamento de defesa quando a matéria é passível de solução pelo exame da documentação constante dos autos, sendo desnecessária prova pericial. 3. A alegação
de excesso de cobrança exige indicação do valor considerado devido e a demonstração concreta da suposta irregularidade. 4. A pessoa jurídica pode obter justiça gratuita desde que comprovada a insuficiência financeira.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, § 2º, 355, I, 370, 373, II, e 700; CC/2002, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2267997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.05.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.687.178/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 12.11.2024; TJMT, N.U 1013865-22.2023.8.11.0055, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31.07.2024; TJMT, Apelação 10012554620218110005, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30.03.2025. (N.U 1000450-45.2025.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

O magistrado
a quo
analisou detidamente as cláusulas contratuais e os encargos aplicados, fundamentando adequadamente sua decisão com base na legislação e jurisprudência aplicáveis.

Não se configura, portanto, cerceamento de defesa, mas sim regular exercício da faculdade judicial de julgar antecipadamente a lide quando desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Não obstante, deve ser destacado que a própria Apelante, após solicitar o cancelamento da audiência de instrução, requereu o julgamento antecipado da lide, como visto no petitório ID.
339056941
.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por D.A. FERNANDES EIRELI em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, rejeitou os embargos monitórios
opostos pela ré, converteu o mandado monitório em executivo, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 63.844,58, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, aplicando-se a taxa SELIC a partir de 30 de agosto de 2024, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ré.

A parte apelante sustenta, em síntese, que a apelada não comprovou a existência do contrato de cartão de crédito, porquanto o documento juntado aos autos seria mera proposta de adesão, não havendo contrato assinado pela apelante.

Sustenta que o Termo de Adesão ao Contrato e o Contrato de Coparticipação são documentos estranhos à apelante, não possuindo sua assinatura.

Aduz que não foram juntados extratos bancários completos nem demonstrativo de evolução do débito, o que impossibilitaria verificar a origem, liquidez e exatidão do valor cobrado.

Afirma que a planilha apresentada já parte de saldo negativo de R$ 55.165,89, com início apenas em 11 de junho de 2022, não contemplando todo o período contratual, o que impediria identificar o momento da inadimplência, as taxas aplicadas e os encargos cobrados.

A parte apelada, em suas contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, sustentando que todos os documentos necessários foram juntados aos autos, inclusive em segredo de justiça, em atenção à Lei Geral de Proteção de Dados, e que a evolução do débito foi devidamente demonstrada.

Argumenta que a apelante, ao apresentar os embargos à monitória, não realizou a habilitação correta no sistema
PJe
ou não solicitou a visualização de documentos sigilosos junto ao sistema ou secretaria, o que impediu seu acesso ao documento sigiloso juntado pela apelada, circunstância que decorreria de clara falta de diligência por parte da apelante.

Sustenta que as faturas em questão foram devidamente juntadas sob sigilo, não havendo qualquer prejuízo no fato de o extrato bancário ter sido juntado em sigilo.

Aduz que a planilha de cálculo contempla todas as informações necessárias, nos termos da legislação vigente, e que as taxas e juros utilizados no cálculo foram devidamente pactuados entre as partes.

Passo à análise das teses recursais.

3.

Ausência de comprovação do contrato e do direito constitutivo.

A controvérsia central reside em verificar se a documentação apresentada pela apelada é suficiente para embasar a pretensão monitória, notadamente quanto à existência de contrato de cartão de crédito assinado pela apelante, à juntada de extratos bancários completos e ao demonstrativo de evolução do débito.

A ação monitória, disciplinada no art. 700 do Código de Processo Civil, constitui procedimento especial destinado a conferir eficácia executiva a documento escrito que, embora não constitua título executivo, revela certeza e liquidez suficientes para presumir a existência do direito alegado.

A prova escrita exigida pelo referido dispositivo não se confunde com a prova robusta e inequívoca necessária à execução, bastando que o documento permita ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado.

No caso concreto, a apelada instruiu a petição inicial com proposta de adesão de produtos e serviços, datada de 19 de agosto de 2021
(ID.
339056851
)
, na qual consta a contratação de cartão de crédito UNICRED MasterCard.

Além disso, colacionou proposta de admissão e ficha de matrícula (ID.
339056861
), cartão autógrafo (ID.
339056862
), ficha cadastral (ID.
339056863
), cópia do documento do sócio da recorrente (ID.
339056864
).

A apelante sustenta que o documento juntado aos autos seria mera proposta de adesão, não havendo contrato assinado, e que o Termo de Adesão ao Contrato e o Contrato de Coparticipação são documentos estranhos à apelante, não possuindo sua assinatura.

Argumenta, ainda, que não foram juntados extratos bancários completos nem demonstrativo de evolução do débito, o que impossibilitaria verificar a origem, liquidez e exatidão do valor cobrado.

A análise detida da documentação acostada aos autos revela que a proposta de adesão de produtos e serviços

contém a assinatura da apelante, representada por seu sócio administrador, e especifica a contratação de cartão de crédito UNICRED MasterCard.

Referido documento consigna expressamente que a proponente declara ser absolutamente responsável por todo e qualquer débito gerado a partir do cartão objeto do presente instrumento.

Por sua vez, a
s faturas do cartão de crédito, identificadas nos
IDs
.
339056853
a
339056858
, demonstram a utilização do cartão pela apelante, especificando as operações realizadas, os valores das compras, os encargos financeiros aplicados, as taxas de juros remuneratórios e moratórios, a multa por atraso e o saldo devedor de cada período.

Com isso, digo que tais documentos são hábeis para o ajuizamento da ação monitória, conforme preconiza a Súmula 247 do STJ que menciona: “
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”.

Isto porque para o ajuizamento da ação monitória, é necessário que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo, sendo qualquer documento que denote indícios da existência do débito.

No presente caso, repito que a parte autora comprovou o vínculo da ré com a instituição bancária, mediante proposta de
adesão
devidamente assinada pelo réu/apelante e, para além disso, juntou faturas de cartão de crédito comprovando a da utilização pelo correntista e demonstrativo de atualização do débito.

Deste modo, considerando que os documentos apresentados pela parte Apelada são suficientes para demonstração do débito cobrado, é evidente a presença dos documentos hábeis
a respaldar o pleito da exordial.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTAÇÃO ANEXADA À INICIAL. SUFICIÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE NOVO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO COMO CONDIÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida em embargos monitórios opostos pela requerida, que determinou a apresentação de novo demonstrativo de cálculo do débito, para posterior constituição do título executivo judicial. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca, rateando as custas entre as partes e fixando honorários advocatícios mútuos. A apelante busca a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da suficiência da documentação já apresentada na inicial e a condenação integral das apeladas, sem a aplicação da sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados com a petição inicial da ação monitória são suficientes para constituir título executivo judicial; e (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de sucumbência recíproca, mesmo diante do reconhecimento da procedência do pedido monitório. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre, com razoabilidade, a existência da
obrigação, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil. A documentação anexada à petição inicial, composta por contrato de abertura de conta, fatura do cartão de crédito e planilha de extrato individual, é suficiente para evidenciar a origem do débito, o inadimplemento e a relação jurídica entre as partes.
A exigência de novo demonstrativo de cálculo como condição para a constituição do título executivo judicial impõe requisito não previsto em lei e contraria a lógica do procedimento monitório, cuja cognição é sumária e se complementa, se necessário, na fase de liquidação. A jurisprudência do STJ reconhece que, após a oposição de embargos, não é cabível a extinção da ação monitória por insuficiência probatória, devendo o mérito ser enfrentado com base na documentação constante dos autos (
AgInt
no REsp 1343258/SP). A existência de dúvidas quanto à exatidão do valor cobrado não impede a constituição do título executivo, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença. Com a improcedência dos embargos monitórios e a constituição do título executivo judicial, não subsiste a sucumbência recíproca, devendo os ônus sucumbenciais
ser
atribuídos integralmente às embargantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A documentação anexada à petição inicial da ação monitória é suficiente para a constituição do título executivo judicial, desde que demonstre com razoabilidade a existência da obrigação. A exigência de novo demonstrativo de débito, como condição para a constituição do título executivo judicial, é indevida quando já houver prova escrita idônea nos autos. Não se aplica a sucumbência recíproca quando os embargos monitórios são integralmente rejeitados e o título executivo judicial é constituído com base na documentação apresentada. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 700, 701, § 2º, e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1343258/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.09.2017,
DJe
19.10.2017. (N.U 1002980-17.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025)
(grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO COMO PROVA ESCRITA HÁBIL. SÚMULA 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória para constituição de título executivo judicial referente à cobrança de saldo devedor de conta corrente, limite de crédito e faturas de cartão, no valor de R$ 35.804,42, com preliminar de nulidade da citação por edital e alegação de ausência de prova escrita hábil ao ajuizamento da ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital realizada após tentativas infrutíferas de localização do devedor; (
ii
) estabelecer se os documentos apresentados, consistentes em contrato de abertura de conta, extratos bancários e demonstrativos de débito, constituem prova escrita hábil ao manejo da ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital configura medida extrema, admitida quando restarem frustradas as tentativas de localização do devedor, inclusive mediante consultas a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços, conforme o artigo 256, § 3º, do CPC, sendo válida quando demonstrado o
esgotamento desses meios. 4. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito e extratos bancários detalhados, constitui prova escrita idônea para aparelhar a ação monitória, conforme entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ. 5. A ausência de assinatura física em alguns documentos padronizados não afasta a higidez da cobrança se comprovada a relação contratual, a disponibilização dos valores e a inadimplência, sendo irrelevante a alegação genérica de iliquidez desacompanhada de elementos objetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do devedor por todos os meios disponíveis ao juízo. 2.
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito e extratos bancários, constitui prova escrita hábil ao ajuizamento da ação monitória.
3. Alegação genérica de ausência de liquidez do débito não afasta a procedência da ação monitória quando comprovados o contrato, a disponibilização de valores e a inadimplência. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 256, 257, 700, 701, § 2º, e 702, § 8º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ,
AgInt
no
AREsp
2556722/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
12/12/2024; TJ/MT, AI 1014063-59.2025.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
13/06/2025; TJ/MT, AC 1046407-38.2023.8.11.0041, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
03/07/2025. (N.U 1009772-80.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
(grifo nosso)

Com isso, é de rigor apontar que

a parte autora instruiu a exordial com documentos idôneos e de acordo com o que preceitua o Artigo 700 do Código de Processo Civil.

É que
a documentação apresentada pela apelada demonstra a existência de relação contratual entre as partes, a utilização do cartão de crédito pela apelante, o inadimplemento das faturas referentes
a diversos meses.

A alegação de que não foi juntado contrato assinado pela apelante não prospera, porquanto a proposta de adesão de produtos e serviços

contém a assinatura da apelante, representada por seu sócio administrador, e especifica a contratação de cartão de crédito UNICRED MasterCard, constituindo documento hábil a comprovar a existência de relação contratual entre as partes.

Des
t
a forma, o conjunto probatório apresentado pela apelada permite a formação de um juízo de verossimilhança acerca da existência do crédito e sua origem, especialmente quando se considera que
as
faturas de cartão de crédito
que
evidenciam a efetiva utilização dos serviços financeiros pelo apelante.

Em igual sentido,
a
alegação de que não foram juntados extratos bancários completos nem demonstrativo de evolução do débito não prospera, porquanto as faturas do cartão de crédito

demonstram a utilização do cartão pela apelante, especificando as operações realizadas, os valores das compras, os encargos financeiros aplicados, as taxas de juros remuneratórios e moratórios, a multa por atraso e o saldo devedor de cada período, e a planilha de cálculo demonstra a evolução do débito, especificando o valor da cessão do cartão de crédito, a correção monetária, os juros remuneratórios e o valor total atualizado.

Reconhecida a suficiência da documentação para a procedência da ação monitória, deve ser constituído o título executivo judicial, com a conversão do mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, a manutenção dos termos da r. sentença sobre tal matéria é medida que se impõe.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
, rejeitando sua preliminar, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios
para
1
2
% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026